Tribunal: CARF
Processo: 10480.732428/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.732428/2014-27
ACÓRDÃO
2201-012.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CACHOOL COMERCIO E INDUSTRIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732428/2014-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das GFIPs relativas às
competências 01/2009 a 07/2009 e 10/2009 a 12/2009.
Em 20/11/2014 foi juntada impugnação ao lançamento alegando a decadência, com
base no art.150 § 4° do CTN.
Em 19/10/2017 a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 3a Turma da
DRJ/RPO, através do Acórdão 14-72.154, conforme se verifica nos trechos transcritos:
No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de
lançamento de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na
entrega da GFIP do ano-calendário de 2009, cuja competência mais antiga
(janeiro) deveria ser apresentada até 06/02/2009, o lançamento só poderia ser
efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 07/02/2009. Logo,
iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2010,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2014.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2014, não procede a
preliminar de decadência levantada. Dessa forma, se não ocorreu a decadência
nem para a competência mais antiga do referido ano, também não ocorreu para
as demais.
Não obstante a decisão pela improcedência, a Delegacia de Julgamento cancelou de
ofício as multas relativas as competências 04/2009 a 07/2009 e 10/2009 a 11/2009, tendo em
vista anistia estabelecida pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, conforme trecho do
acórdão adiante transcrito:
Entretanto, a Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, estabelece que ficam
anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, lançadas até a
sua publicação, desde que a declaração de que trata o inciso IV do caput do art.
32 da Lei no 8.212, de 1991, tenha sido apresentada até o último dia do mês
subsequente ao previsto para entrega.
..................................................................................................................................
Verifica-se, portanto, que as GFIP referentes à(s) competência(s) 4 a 7, 10 e 11
foram entregues até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega
e que o auto de infração foi cientificado à contribuinte antes da publicação da lei
da anistia.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.267 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.732428/2014-27
3
Dessa forma voto por julgar improcedente a impugnação apresentada, para, de
ofício, cancelar parcialmente a multa lançada, no valor de R$ 52.434,06, tendo em
vista ter sido objeto de anistia.
Em 06/02/2018 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reproduzindo a
alegação de decadência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente alega que o prazo decadencial deveria ter sido aferido com base no
art. 150, § 40, do CTN, ao contrário do que entendeu a autoridade fiscal, que aplicou a regra do
art. 173, I. Argumenta que a apresentação de documentos consiste em obrigação acessória,
porém operada a decadência da obrigação principal, não seria cabível a imposição de multa pelo
descumprimento de obrigação acessória.
Trata-se de matéria já pacificada neste conselho, objeto da Súmula 148, adiante
transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto o transcurso do prazo do prazo decadencial no lançamento em análise
deve ser aferido com base no disposto art. 173, I, do CTN. Assim o início do prazo se deu em
01/01/2010, encerrando-se em 31 de dezembro de 2014, como apontado no acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 44
DF CARF MF
Original